Tribunal: TJMT
Processo: 1075326-03.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075326-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CM ALVES CAFE LTDA - CNPJ: 34.192.768/0001-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA DEMANDA ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR NOVO AJUIZAMENTO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A litispendência exige a coexistência de identidade de partes, causa de pedir e pedido em ações simultaneamente em curso. O ajuizamento de nova ação após a extinção da anterior, sem resolução de mérito, por abandono, não caracteriza litispendência, especialmente quando a parte esgotou os meios recursais para reverter a decisão.

A supressão do direito de ação configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1075326-03.2024.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

CM ALVES CAFÉ LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comar de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação monitória, ajuizada em face do
CM ALVES CAFÉ LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo
485
, inciso
V
, do CPC,
bem como condenou a parte autora em custas processuais.

Inconformada, a apelante aponta
, em síntese, que o juízo de origem incorreu em erro ao extinguir o feito com fundamento em litispendência, uma vez que a ação anteriormente proposta (Processo nº. 1048535-65.2022.8.11.0041), já havia sido extinta sem resolução de mérito, por abandono da causa, em 20/10/2023.

Alega que, não se conformando, interpôs recursos para reformar o
decisum
, sendo a última decisão do STJ desfavorável proferida em 18/11/2024, ocasião em que somente após o esgotamento das vias recursais e a manutenção da extinção do primeiro processo, propôs a presente demanda em 05/12/2024.

Argumenta que a litispendência só ocorre quando duas demandas idênticas estão pendentes de julgamento simultaneamente, nos termos do artigo 337, §1º a §3º do CPC, bem como defende que sentença extintiva por abandono da causa não gera coisa julgada material, permitindo o ajuizamento de nova demanda.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência de litispendência, determinando o regular processamento do feito (Id 270496868).

Sem contrarrazões.

Preparo regularmente recolhido, conforme certidão de Id
271065870.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não da litispendência e coisa julgada entre esta demanda e ação monitória nº. 1048535-65.2022.8.11.0041.

Inicialmente, é imprescindível ressaltar que o reconhecimento da litispendência exige a coexistência de três elementos: identidade de partes, causa de pedir e pedido. O artigo 337, §1º, do Código de Processo Civil, delimita que há litispendência apenas quando duas ações idênticas tramitam simultaneamente.

No entanto, no caso concreto, tal circunstância não se verifica, uma vez que, de fato, a ação anterior (Processo nº. 1048535-65.2022.8.11.0041) foi extinta, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

No entanto, conforme documentos constantes dos autos, a parte autora recorreu até as últimas instâncias para reverter essa extinção, sendo somente em 18/11/2024 que houve a decisão final desfavorável. Apenas após o esgotamento dos meios recursais, a parte autora ajuizou nova ação, em 05/12/2024, o que demonstra que, no momento do ajuizamento do novo feito, não havia outra ação idêntica pendente de julgamento.

Quanto à possibilidade de nova propositura da ação, veja-se o teor do artigo 486,
caput
, do CPC:

“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

(...)

§ 3 o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.”

Como ressalta o § 3º do referido artigo, o autor poderá intentar nova ação, desde que não dê causa à sua extinção por abandono, por 3 (três) vezes.

Desse modo, vê-se que o Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de retomada do feito quando existe sentença por abandono da causa, contudo, uma vez que o julgado não examina o mérito da causa, fica resguardado ao autor, o direito de propositura de nova ação com o mesmo objeto.

No caso concreto, constata-se que a parte autora, ao ajuizar a nova ação, não buscou reverter decisão definitiva, mas sim garantir a análise do mérito do seu pedido.

Lado outro, a sentença recorrida, ao reconhecer a litispendência, não observou a inexistência de duplicidade de ações em trâmite e desconsiderou o fato de que a nova demanda foi ajuizada apenas após o encerramento definitivo do processo anterior. Assim, a manutenção da sentença recorrida implicaria na supressão do direito de ação da parte autora, afrontando os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Nessas circunstâncias, não há se falar em litispendência, seja pela inexistência de ajuizamentos simultâneos das demandas, seja porque uma delas foi extinta sem resolução meritória, antes de ajuizada a segunda ação, inclusive já arquivada quando do julgamento da presente ação.

Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FALECIMENTO DO VENDEDOR – REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – DECLARAÇÃO EXPRESSA DOS HERDEIROS RECONHECENDO A VENDA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ –
REPROPOSITURA DA AÇÃO COM CORREÇÃO DO VÍCIO – ART. 486, § 1º, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A repropositura de ação extinta sem resolução de mérito é plenamente admissível quando o autor corrige o vício que ensejou a extinção anterior, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC, não configurando litigância de má-fé.

Comprovada a venda do imóvel em vida pelo falecido, mediante a quitação integral do preço e com a anuência expressa dos herdeiros, não há litígio quanto à transferência da propriedade, cabendo a expedição do alvará judicial para regularização da situação, conforme dispõe o art. 725, VII, do CPC.

Inexistindo conduta dolosa ou maliciosa por parte do requerente, a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, em atenção ao disposto no art. 81 do CPC.”
(N.U 1036489-93.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA –
DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 486 § 1º DO CPC –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não está acobertada a decisão pelo manto da coisa julgada quando há correção do vício que ensejou a extinção da demanda anterior sem resolução do mérito.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.” (Tema 1061)

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
(N.U 0033369-54.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação. A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação.”
(TJ-MT 10049717520188110041 MT, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025